Tribunal: TJBA
Processo: 8021418-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021418-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TREVO INDUSTRIAL DE ACARTONADOS S/A e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PONTES INOJOSA GALINDO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PONTES INOJOSA GALINDO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS/DIFAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). ADI. TEMA 1093 STF. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIRMADA PELO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE TRIBUTO. LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021 (POSTERIOR À EC 87/2015, MAS ANTERIOR À LC 190/2022). CONVALIDAÇÃO PELA SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL REGULAMENTADORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (ART. 150, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). SUBMISSÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO ART. 3º DA LC 190/2022. AFASTADA A ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. EFICÁCIA A PARTIR DE 05/04/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº
8021418-68.2022.8.05.0001
,
em que figuram como apelantes e apelados
TREVO INDUSTRIAL DE ACARTONADOS S/A e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente